Tribunal: TJES
Processo: 5000344-12.2024.8.08.0015
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Licença Prêmio
Data de julgamento: 2026-07-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000344-12.2024.8.08.0015
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ELIZABETH DOS SANTOS
RECORRIDO: MUNICIPIO DE CONCEICAO DA BARRA
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº: 5000344-12.2024.8.08.0015

RECURSO INOMINADO

RECORRENTE:
ELIZABETH DOS SANTOS

RECORRIDO:
MUNICIPIO DE CONCEICAO DA BARRA

RELATOR: JUIZ DE DIREITO ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

PROJETO DE VOTO

Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte Autora,
ELIZABETH DOS SANTOS
, inconformada com a r. Sentença (ID 17384900) que julgou extinto o processo sem resolução do mérito, reconhecendo a incompetência do Juizado Especial da Fazenda Pública em razão de suposta complexidade da causa.

Na origem, a Autora ajuizou Ação de Cobrança visando a condenação do Município de Conceição da Barra ao pagamento de indenização referente a 3 (três) meses de licença-prêmio adquiridos no decênio 2000-2010 e não usufruídos quando em atividade. Narra que se aposentou em 01/12/2021 e que a não conversão em pecúnia ensejaria enriquecimento ilícito do ente público.

A sentença recorrida fundamentou a extinção alegando que a demanda envolveria discussão de alta complexidade jurídica, incompatível com o rito dos Juizados Especiais, exigindo interpretação sistemática de legislação local e constitucional.

Em suas razões recursais, a Recorrente sustenta, em síntese: a) a competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública no foro onde está instalado; b) a inexistência de complexidade fática ou probatória, tratando-se de matéria unicamente de direito e de cálculos aritméticos simples; c) a aplicação dos precedentes vinculantes dos Tribunais Superiores (Temas 635/STF e 1.086/STJ) que garantem o direito pleiteado. Requer a anulação da sentença e o julgamento procedente dos pedidos.

Eis a breve síntese dos fatos relevantes até o momento processual, embora dispensado o relatório, nos termos do art. 38 e 46 da Lei n. 9.099/95 e enunciado n. 92 do FONAJE.

Do Juízo de Admissibilidade

Presentes os pressupostos de admissibilidade, intrínsecos e extrínsecos, mormente a tempestividade e a gratuidade de justiça que ora defiro em favor da Recorrente,
CONHEÇO
do Recurso Inominado.

Da Preliminar: Da Competência do Juizado Especial e Inexistência de Complexidade

O cerne da decisão recorrida reside na suposta complexidade da causa. Com a devida vênia ao entendimento do Juízo sentenciante,
assiste razão à Recorrente
.

A Lei nº 12.153/2009, que dispõe sobre os Juizados Especiais da Fazenda Pública, estabelece em seu art. 2º a competência absoluta para processar e julgar causas até o valor de 60 (sessenta) salários-mínimos, excetuando-se apenas às hipóteses taxativas do § 1º do mesmo artigo, o que não é o caso dos autos.

A demanda versa sobre direito de servidor público à conversão de licença-prêmio em pecúnia, matéria eminentemente de direito, cuja prova é puramente documental (fichas financeiras e ato de aposentadoria), não demandando perícia complexa.

O cálculo do valor devido depende de simples operação aritmética. Portanto, a extinção por complexidade mostra-se equivocada, devendo a sentença ser anulada.

Diante disso, impõe-se a anulação da sentença para o regular prosseguimento do feito em primeiro grau. Ressalto que não é possível a aplicação da Teoria da Causa Madura, considerando que não houve citação válida do réu nem estabilização da relação processual.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e,
DOU-LHE PROVIMENTO
a fim de anular a sentença de primeiro grau e determinar o retorno dos autos à origem para reabertura da fase de instrução processual, com regular andamento do feito nos termos da fundamentação supra.

Sem condenação em custas ou honorários, nos termos do art. 55 da Lei n. 9.099/95.

Submeto à apreciação do MM. Juiz de Direito para homologação, conforme art. 40 da Lei n. 9.099/95 e resolução n. 012/2020 do E. TJES.

JOSÉ DE JESUS SILVA

Juiz Leigo

VOTO

HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Juiz Leigo e o adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

ROMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR
Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)